Tribunal: STF
Processo: HC 268107
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Ítalo Thiago Almeida Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PENA-BASE. INOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 
2. O agravante sustenta: (i) a possibilidade de revisão de ofício da pena-base por desproporcionalidade, mesmo sem a tese ter sido suscitada no recurso especial; (ii) a realização de cotejo analítico entre julgados para comprovação de dissídio jurisprudencial; e (iii) a inexistência de necessidade de reanálise de provas, afastando o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível revisar de ofício a penabase por desproporcionalidade, mesmo sem a tese ter sido suscitada no recurso especial; (ii) se houve a realização do cotejo analítico necessário para comprovar o dissídio jurisprudencial; e (iii) se a análise do caso demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A tese de violação ao art. 59 do Código Penal não foi conhecida, pois não foi suscitada nas razões do recurso especial, sendo vedada a inovação de mérito no agravo em recurso especial. 
5. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional não foi conhecido, pois o recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre os julgados, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, § 1º, do RISTJ. 
6. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi fundamentada em provas periciais e testemunhais que demonstram a autoria e materialidade dos crimes, incluindo diálogos, declarações de policiais e evidências materiais. 
7. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser mantida com base em provas periciais e testemunhais que demonstrem a autoria e materialidade dos crimes. 2. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fáticoprobatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
(AREsp 3.029.764 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

b) No mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade do material probatório derivado das comunicações de serviço, elementos digitais (IDs 9575165402 e 9575156153), adquiridos sem perícia, por ilicitude ou falta de confiabilidade e violação ao contraditório, com aplicação do art. 157 do CPP; e, por consequência, anular os atos decisórios que deles dependam, determinando novo julgamento sem tais elementos, ou, conforme o caso, ABSOLVER o Paciente ÍTALO THIAGO ALMEIDA BATISTA nos termos do artigo art. 386, do CPP, diante da insuficiência probatória remanescente. 
c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, absolver o Paciente do delito do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 diante da ausência de animus associandi, com redimensionamento da pena total e adequação do regime menos gravoso compatível, à vista do novo quantum e das circunstâncias.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis  que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 

Ademais, para atender ao pleito de absolvição da defesa e divergir da conclusão das instâncias de origem, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante inadmissível supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente